Tribunal: TJES
Processo: 5017465-64.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017465-64.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO JUDICIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ATO NORMATIVO TJES N. 82/2025. VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA. CONFLITO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (suscitante) e o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (suscitado), em execução individual de sentença coletiva proposta por Ademara Amancio Santos contra o Município de Serra, visando ao recebimento de diferenças relativas ao adicional de 1/3 de férias sobre 45 dias, discutindo-se a incidência e o termo inicial de eficácia do Ato Normativo TJES n. 82/2025 quanto à distribuição de feitos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o prazo de 30 (trinta) dias para a entrada em vigor do Ato Normativo TJES n. 82/2025 deve ser contado em dias úteis (art. 219 do CPC) ou em dias corridos, como período de vacatio legis, para estabelecer qual vara é competente para processo distribuído em 25-04-2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 219 do CPC incide sobre prazos processuais para prática de atos no curso da relação processual, não alcançando prazo de entrada em vigor de ato administrativo de organização judiciária.

O Ato Normativo TJES n. 82/2025 tem natureza administrativo-regulamentar e disciplina a organização interna e a competência funcional das unidades judiciárias, de modo que o prazo de vacância normativa deve ser contínuo.

A contagem do prazo de vacatio observa o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 95/1998, computando-se 30 dias corridos, com vigência no dia subsequente à consumação integral do prazo.

O Ato Normativo TJES n. 82/2025 foi disponibilizado em 14/03/2025 e considerado publicado em 17-03-2025, de modo que, contados 30 dias corridos, o termo final ocorre em 12-04-2025 e a entrada em vigor se dá em 13/04/2025.

Como a demanda foi distribuída em 25-04-2025, já estava eficaz a suspensão da distribuição de casos novos para a 1ª Vara prevista no parágrafo único do art. 9º do Ato Normativo TJES n. 82/2025, impondo-se a competência do Juízo da 2ª Vara.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.

Tese de julgamento
:

O prazo para entrada em vigor de ato normativo do Tribunal de Justiça que reordena a competência funcional entre varas possui natureza de vacatio legis e deve ser contado em dias corridos, nos termos do art. 8º, § 1º, da LC n. 95/1998.

É inaplicável o art. 219 do CPC à contagem do prazo de vigência de ato normativo administrativo de organização judiciária, por não se tratar de prazo processual.

Vigente o Ato Normativo TJES n. 82/2025 em 13-04-2025, compete à 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra processar e julgar os feitos distribuídos a partir dessa data, em razão da suspensão da distribuição de casos novos à 1ª Vara.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 219; LC n. 95/1998, art. 8º, § 1º; Ato Normativo TJES n. 82/2025, art. 16 e art. 9º, parágrafo único; LINDB.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência n. 5008592-75.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 10-11-2025; TJES, Conflito de Competência n. 5007765-64.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 30-10-2025; TJES, Conflito de Competência n. 5007764-79.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10-09-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital, para o processamento e julgamento da ação originária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5017465-64.2025.8.08.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA.

PARTE INTERESSADA ATIVA: ADEMARA AMANCIO SANTOS.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se, originariamente, de execução individual de sentença coletiva ajuizada por Ademara Amancio Santos em face do Município de Serra, autuada sob o n. 5013808-67.2025.8.08.0048, objetivando o recebimento de diferenças relativas ao adicional de 1/3 de férias sobre 45 dias. O cerne da presente celeuma gravita em torno da definição da competência funcional para processar e julgar o feito, em virtude das alterações promovidas pelo Ato Normativo n. 82/2025 deste egrégio Tribunal de Justiça, que reorganizou as unidades judiciárias da Fazenda Pública do juízo de Serra.

O ilustre Juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (Suscitado) declinou de sua competência argumentando que o referido diploma normativo possui natureza nitidamente processual, o que atrairia a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. Sob esse prisma, o magistrado entendeu que o prazo de 30 (trinta) dias para a entrada em vigor do ato (art. 16) deveria ser computado apenas em dias úteis, o que postergaria a eficácia da suspensão da distribuição para a Primeira Vara até o dia 07/05/2025. Por corolário, concluiu que, à data do protocolo da ação (25/04/2025), a distribuição para a Primeira Vara ainda estaria hígida, razão pela qual determinou a redistribuição dos autos.

Em contrapartida, o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (Suscitante) suscitou o presente conflito negativo, asseverando que o prazo de
vacatio legis
previsto no Ato Normativo n. 82/2025 não possui natureza processual, mas sim administrativo-regulamentar. Pontuou que o período de vacância normativa, voltado à organização interna do Poder Judiciário, submete-se à contagem em dias corridos, em estrita observância à Lei Complementar n. 95/1998 e à Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB). Nesse jaez, fundamentou que a suspensão da distribuição para a Primeira Vara já se encontrava plenamente operante desde 13/04/2025, tornando o Juízo Suscitado (Segunda Vara) competente para o feito.

Impende salientar que a regra do art. 219 do Código de Processo Civil, que estabelece a contagem de prazos em dias úteis, restringe-se aos prazos processuais para a prática de atos pelas partes no bojo da relação jurisdicional. No caso, estamos diante de um ato de gestão e organização judiciária editado pela Presidência do egrégio Tribunal de Justiça, cuja entrada em vigor regula a estrutura administrativa e funcional das unidades. Portanto, a contagem do prazo de vacância deve ser contínua, incluindo-se a data da publicação e o último dia, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 95/1998.

Nesse contexto, observa-se que o Ato Normativo n. 82/2025 foi disponibilizado no Diário da Justiça em 14/03/2025 e considerado publicado em 17/03/2025. Computando-se os 30 dias corridos de
vacatio
, o termo final deu-se em 12/04/2025, de sorte que o diploma entrou em vigor em 13/04/2025. Como a presente demanda foi distribuída em 25/04/2025, a suspensão da distribuição de casos novos para a Primeira Vara (prevista no parágrafo único do art. 9º) já era plenamente eficaz e cogente à época do ajuizamento.

Consubstanciando tal entendimento, este egrégio Tribunal de Justiça já sedimentou orientação em casos idênticos, reforçando a tese da contagem em dias corridos para a vigência do Ato Normativo n. 82/2025 e a consequente competência do Juízo da Segunda Vara para os novos feitos, senão vejamos:

[...] DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. 10. Tese de julgamento: “O prazo para entrada em vigor de ato normativo do Tribunal de Justiça, que reordena a competência funcional entre suas varas, possui natureza de vacatio legis e deve ser contado em dias corridos, não se aplicando a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil.” (Conflito de Competência n. 5008592-75.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, julgamento: 10-11-2025)

[...] Tese de julgamento: [...] 2. A vacatio legis dos atos normativos administrativos obedece à contagem estabelecida pela LC nº 95/1998, com vigência no dia subsequente à consumação do prazo de trinta dias. 3. É inaplicável o art. 219 do CPC à contagem do prazo de entrada em vigor de ato normativo administrativo, por não se tratar de prazo processual. 4. O Ato Normativo TJES nº 82/2025 tem natureza regulamentar-administrativa e, ao disciplinar a distribuição de feitos entre varas da mesma competência, não usurpa competência legislativa da União. (Conflito de Competência n.
5007765-64.2025.8.08.0000,
Segunda Câmara Cível,
Relator: Des. R
aphael Americano Câmara, julgamento: 30-10-2025)

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra. Tese de julgamento: O prazo de vacância de atos normativos administrativos deve ser contado em dias corridos, nos termos do art. 8º, §1º, da LC nº 95/1998, tornando-se vigente o Ato Normativo nº 82/2025 do TJES em 13/04/2025, o que impõe a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra para processos distribuídos a partir dessa data. (Conflito de Competência n.
5007764-79.2025.8.08.0000,
Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgamento: 10-09-2025)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do conflito para
DECLARAR COMPETENTE
o Juízo Susc
itado, qual seja, o Juízo da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital,
para o processamento e julgamento da ação originária.

Dê-se conhecimento desta decisão aos doutos
Juízos suscitante e suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.